Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714450-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE FERREIRA ARAGAO AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monique Ferreira Aragão em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o o 0713642-87.2024.8.07.0001, em que a parte postula a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do réu, Lojas Renner S.A., em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valores cobrados indevidamente e a título de reparação por danos morais. A recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Alega que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer a sua subsistência. Sustenta que o valor do produto adquirido, ainda que elevado, não leva à presunção de suficiência de recursos financeiros. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo, com a concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (artigo 99 § 7o cc. artigo 101 § 1o, CPC). Decido. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. A autora-recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. O valor da renda mensal não é o único elemento para se aferir a hipossuficiência econômica da parte, mas é um critério que deve ser cotejado com os demais dados do processo. A recorrente é solteira, reside em local de classe alta, e a origem da demanda foi cobrança em triplicidade de valor relativo à aquisição de um perfume, cujo preço unitário é de R$ 1.295,00. A aquisição de um produto de luxo, de valor elevado, aliada aos demais elementos do processo, contrapõem a afirmação de hipossuficiência econômica. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Ademais, para situações dessa monta, a autora tem a opção de litigar nos juizados especiais, com dispensa de despesas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e